Tribunal: STF
Processo: HC 212542
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.3.2022, por Arthur Henrique da Silva, em benefício de Thiago Vagner Souza Tavares, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 15.2.2022, negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão do Desembargador convocado Jesuíno Rissato, que denegou a ordem no Habeas Corpus n. 706.626/PE.



O caso



    2. O paciente foi preso em flagrante em 22.12.2018, sendo condenado na primeira instância em 20.6.2019 à pena total de nove anos e oito meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de tráfico de drogas, pois, sendo reincidente, estava na posse de mais de 2kg de cocaína “de origem estrangeira” (doc. 4). 



    3. Recebida a apelação da defesa em 16.10.2019, o recurso foi remetido à segunda instância em 8.7.2020, sendo distribuído em 21.8.2020, estando aguardando julgamento desde então.



    4. A defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 706.626/PE no Superior Tribunal de Justiça, alegando excesso de prazo no julgamento da apelação e buscando a revogação da prisão preventiva. O Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato, denegou a ordem em 2.12.2021, determinando, contudo, ao Tribunal de origem “que atribua a celeridade necessária para apreciação do recurso de apelação interposto pelo Paciente”. Tem-se na decisão:



    “(...)



    No que tange ao excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação contra sentença condenatória prolatada, em 17/6/2019, que condenou o paciente à pena privativa de liberdade de 9 (nove) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado; tenho que, por ora, não está configurado o alegado excesso de prazo para a análise do referido recurso. 



    Nesse sentido, cumpre consignar que os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. 



    No caso não verifico flagrante ilegalidade a ser sanada em razão de demora na apreciação do recurso interposto contra sentença que condenou o Paciente por cometimento do delito de tráfico de drogas à gravosa reprimenda de 9 (nove) anos e 8 (oito) meses de reclusão, sendo que o apelo defensivo teria sido encaminhado ao Tribunal a quo, em 08/7/2020. 



    Eis que, no que tange à hipótese aventada, é preciso registrar que a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a análise do excesso de prazo para o julgamento da apelação deve levar em consideração o quantum da pena aplicada pela sentença condenatória que, in casu, totalizou 9 (nove) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime fechado. Logo, a espera por cerca de aproximadamente 1 (um) ano e 5 (cinco) meses, desde o envio do recurso à eg. Corte a quo, em 08/7/2020, não se me afigura desproporcional. 



    Com efeito, não obstante alegue a Defesa a ocorrência de demora na apreciação do recurso, verifica-se, ainda, que a tramitação processual transcorre nos limites da razoável duração do processo. Sobre o tema colaciono os seguintes precedentes desta Corte Superior: (...)



      No que toca à tese acerca da ocorrência de excesso de prazo na prisão, mormente, no ponto em que aduz que "o advento da Lei nº 13.964/19, em vigor desde 23.01.2020, passou-se a exigir a revisão, a cada noventa dias, da necessidade de manutenção de prisão preventiva decretada, sob pena de tornar a prisão ilegal, nos exatos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal", verifico que a quaestio não comporta conhecimento, haja vista que não foi apreciada pelo eg. Tribunal de origem, o que impede a manifestação desta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: (...)



    Dessa feita, incide, no caso, o enunciado da Súmula n. 568/STJ, in verbis: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". 



    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, inciso XX, do RISTJ, denego a ordem. Determino, todavia, à eg. Corte origem que atribua a celeridade necessária para apreciação do recurso de apelação interposto pelo Paciente. 



    P. e I.” (doc. 5). 



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão ao negar provimento, em 15.2.2022, ao agravo regimental interposto pela defesa em acórdão com a ementa seguinte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVANTE CONDENADO À PENA DE 9 ANOS E 8 MESES DE RECLUSÃO. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. NÃO CONFIGURADO. RAZOABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO. PRAZO NONAGESIMAL PARA REVISÃO DA NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Quanto ao aventado excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação contra sentença condenatória prolatada, em 17/6/2019, tenho que, por ora, não está configurado o alegado excesso de prazo para a análise do referido recurso; eis que, no que tange à hipótese aventada, é preciso registrar que a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a análise do excesso de prazo para o julgamento da apelação deve levar em consideração o quantum da pena aplicada pela sentença condenatória que, in casu, totalizou 9 (nove) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime fechado. Logo, a espera por cerca de aproximadamente 1 (um) ano e 5 (cinco) meses, desde o envio do recurso à eg. Corte a quo, em 08/7/2020, não se me afigura desproporcional. II - No que toca à tese acerca da ocorrência de excesso de prazo na prisão, mormente, no ponto em que aduz que "o advento da Lei nº 13.964/19, em vigor desde 23.01.2020, passou-se a exigir a revisão, a cada noventa dias, da necessidade de manutenção de prisão preventiva decretada, sob pena de tornar a prisão ilegal, nos exatos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal" , verifico que a quaestio não comporta conhecimento, haja vista que não foi apreciada pelo eg. Tribunal de origem, o que impede a manifestação desta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. III - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido” (doc. 5).



     



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante reitera a alegação de excesso de prazo no julgamento da apelação, afirmando que “o Recurso de Apelo ora interposto pelo paciente contra a sentença dada de primeira instância, até a presente não TEM PARECER DO PROCURADOR DO ESTADO, NÃO TEM VOTO DO RELATOR E MUITO MENOS VOTO DO REVISOR, ou seja, não tem previsão de julgamento pelo EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO”.



    Relata terem sido apresentadas diversas manifestações requerendo celeridade ao julgamento do recurso, juntando emails e outros documentos que indicariam ter o processo sido encaminhado para parecer em 4.12.2020, onde teria permanecido vários meses sem ser localizado, “por equívoco” da Procuradoria de Justiça (doc. 12).



    Afirma que, quando localizados os autos, a Procuradoria de Justiça manifestou-se em 20.8.2021, pela necessidade de baixa à origem do processo para diligências, a fim de suprir deficiências nas mídias eletrônicas que deveriam instruir a ação penal (doc. 12).



    Sustenta “que se trata de réu preso preventivamente, sem sentença transitada em julgada, portanto, o bom senso da realidade já se extirpou a algum tempo, já que referido recurso já deveria ter sido no mínimo remetido ao REVISOR”, sendo “que a defesa em nada fez para procrastinar o feito”. 



    Esclarece, “no que se refere aos problemas decorrentes da pandemia que o E. TJPE publicou o ato normativo nº 18/2020, em 19 de junho de 2020 (doc.12/ATO NORMATIVO) determinando o retorno das atividades forenses, desde então permanecem”. 



     



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “1) Concessão da MEDIDA LIMINAR, por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, para revogar de imediato a prisão preventiva decretada, expedindo de imediato alvará de soltura em favor do paciente. 1.a) A comprovação de fumus boni iuris, para efeito de concessão do presente pedido de liminar, não nos obriga a maiores esforços argumentativos. Confunde-se com a procedência, em tese, da presente Ordem de Habeas Corpus. O fumus boni iuris, conclui-se, evidencia-se com a leitura da presente petição e os documentos que a ela são anexadas. 1.b) O periculum in mora, por sua vez, é absolutamente evidente. A não-concessão da presente liminar implica, conforme já demonstrado, em dano irreparável, já que o paciente permanecerá preso. Necessário registrar que, conforme prova documental que instrui esta impetração, a instrução ainda não se findou, apesar de a prisão ter ocorrido em 22 de dezembro de 2018 sendo que o paciente aguarda a O JULGAMENTO DA APELAÇÃO PERANTE O EGRÉGIO TRIBUNAL para análise de seu recurso de apelação, o que sequer tem previsão de julgamento. 2) - Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ, determinando assim o DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E CONSEQUETEMENTE A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DESFAVOR DO PACITENE PELA OCORRÊNCIA DO EXCESSO DE PRAZO, NOS TERMOS DO ARTIGO 648, II DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, substituindo por medidas cautelares diversa de prisão a exemplo do monitoramento eletrônico”.



    6. Em 11.3.2022, a defesa apresentou manifestação, reiterando os fundamentos da inicial, afirmando, ainda, que, “em que pese a autoridade coatora ter sido intimada para prestar informações à Vossa Excelência, tendo-o feito; Nada foi modificado no processo de origem (sic). Redundantemente dizemos, que não houve qualquer movimentação naquele processo” (doc. 17). 



    7. Em 14.3.2022 o Relator do recurso de apelação, Desembargador Fausto de Castro Campos, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, prestou informações, das quais se extraem:



    “(...)



    O recurso foi autuado neste Tribunal no dia 21.08.2020 e distribuído à relatoria do Des. Claudio Jean Nogueira Virgínio, que no dia 02.10.2020, determinou a redistribuição do feito à minha relatoria, por prevenção, em razão de ter relatado o HC 534110-5. 



    Razões recursais apresentadas no dia 02.12.2020. Contrarrazões ofertadas em 19.01.2021. 



    No dia 23.08.2021, os autos aportaram neste gabinete para apreciação da diligência pela Procuradoria de Justiça. 



    Em 31.08.2021, deferi a cota ministerial, requisitando ao juízo a mídia digital da audiência de instrução e julgamento realizada nos autos, estando o feito aguardando o cumprimento da diligência, que nesta data determinei fosse reiterada, assinalando prazo de 48 horas. 



    Por ofício datado de 06.12.2021, o juízo primário remeteu a esta Corte a mídia contendo as audiências de instrução e julgamento. 



    Em 24.01.2022, os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça, que em 24.02.2022, ofertou parecer pelo improvimento do apelo. Atualmente o feito está sob análise de minha assessoria para elaboração de minuta de voto, e, em breve, seguirá para revisão. 



    Insta destacar que em desfavor do Paciente militam outras cinco condenações penais, cujo somatório supera cinquenta e seis anos. 



    Sendo, em. Relatora, os informes que tinha a prestar, ponho-me à disposição de V. Exª. para eventuais esclarecimentos” (doc. 20). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Na impetração, sustenta-se excesso de prazo no julgamento da apelação do paciente, buscando-se a revogação da prisão preventiva contra ele decretada.



    9. O acórdão recorrido afastou a ocorrência do alegado constrangimento ilegal, afirmando-se que a “jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a análise do excesso de prazo para o julgamento da apelação deve levar em consideração o quantum da pena aplicada pela sentença condenatória que, in casu, totalizou 9 (nove) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime fechado. Logo, a espera por cerca de aproximadamente 1 (um) ano e 5 (cinco) meses, desde o envio do recurso à eg. Corte a quo, em 08/7/2020, não se me afigura desproporcional”. 



    10. Os documentos constantes dos autos, ratificados pelas informações prestadas pelo relator da apelação no Tribunal de origem, evidenciam atraso no trâmite regular do recurso, não imputável à defesa, tampouco pode a mora ser justificada pela pena imposta, sem relação com a complexidade da ação penal.



    Na espécie, a desídia revela-se pela conduta descrita do Ministério Público com atuação em segunda instância (que permaneceu com o processo por mais de um ano sem serem sequer localizados os autos, inviabilizando a apresentação de parecer); depois, pelo Poder Judiciário, cuja instrução deficiente das mídias eletrônicas referentes ao processo levou à necessidade de diligências à primeira instância para suprir a falha (que somente foi cumprida após mais de três meses, depois de reiteração de cumprimento do pedido pelo relator da apelação). 



    11. Essa constatação, contudo, não enseja a pretendida revogação imediata da prisão preventiva do paciente, seja porque seus fundamentos (não impugnados nesta impetração) permanecem hígidos, seja pela notícia de que “em desfavor do Paciente militam outras cinco condenações penais, cujo somatório supera cinquenta e seis anos”.



     



    12. Ressalte-se, ademais, que, diferente do alegado pela defesa, o recurso de apelação está devidamente instruído com o parecer da Procuradoria de Justiça, tendo sido formalizado o compromisso do relator de elaboração de voto com a maior brevidade possível, com encaminhamento do processo ao revisor, para designação de data para julgamento.



    13. Há de se determinar ao relator do recurso de apelação seja dada a máxima prioridade ao processo, devendo proceder a revisão periódica da necessidade de manutenção da prisão preventiva (parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal). A determinação de brevidade se estende ao revisor do caso e aos demais integrantes do respectivo órgão julgador no Tribunal estadual.



    14. Pelo exposto, concedo parcialmente a ordem (caput do art. 192 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal), para determinar ao Relator da Apelação n. 0006917-97.2018.8.17.0990 (554216-9/00) e aos demais integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco o julgamento do recurso com prioridade e urgência, reavaliando-se a necessidade de manutenção da custódia preventiva do paciente.



    Oficie-se, com urgência, aos integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco, para ciência e cumprimento desta decisão.



    Remeta-se com o ofício a ser enviado, com urgência e por meio eletrônico, cópia da petição inicial e da presente decisão.



    Seja comunicado a este Supremo Tribunal o julgamento do recurso ou a impossibilidade justificada de fazê-lo no prazo máximo de trinta dias.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora